Tribunal: STF
Processo: RE 1462535
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a seguinte (Doc. 38):



    OPERAÇÃO ENIGMA. LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI N. 9.613/98. PRELIMINARES DE MÉRITO. NULIDADES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ESCUTA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO EM INTERROGATÓRIO EM SEDE INQUISITIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. JUSTA CAUSA PARA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ACESSO DA DEFESA À PROVA. MÉRITO. DELITO ANTECEDENTE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. AFASTAMENTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. EXCESSO DE PRAZO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. 



    1. O magistrado não está obrigado, na sentença, a refutar expressamente todos os argumentos evocados pelas partes, desde que da fundamentação do acolhimento de uma tese se possa justificar o desacolhimento das demais.



    2. A fundamentação de decisão judicial deve revelar as razões pelas quais o julgador acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, sendo desnecessária a análise expressa e direta de cada dispositivo constitucional e legal que as partes reputam violados.



    3. A demonstração da internacionalidade não se restringe à transposição de fronteiras, mas na comprovação de que o entorpecente se destina ou é oriundo de outra nação.



    4. Em casos como o dos autos, em que houve a realização de grande investigação pela polícia, da qual restou originada a 'Operação Enigma', as circunstâncias do fato reclamam o julgamento conjunto das condutas apuradas.



    5. Nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados'.



    6. Não se verifica o deferimento da interceptação telefônica para apuração de fatos incertos e futuros, pois suficientemente demonstrado que a quebra de sigilo telefônico e de dados se deu com base em investigações preliminares que indicavam o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes e de organização criminosa.



    7. A decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico foi adequadamente fundamentada, destacando a necessidade e a imprescindibilidade da medida requerida pela autoridade policial para a comprovação da prática criminosa. O esgotamento de outros meios investigativos deve ser apreciado com razoabilidade, em face da possibilidade de serem ineficazes as demais formas de colheita probatória, eventualmente existentes.



    8. Não há expressamente vedação para que a interceptação seja renovada mais de uma vez, desde que comprovada a necessidade, pela complexidade dos fatos e o número de envolvidos.



    9. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação telefônica subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso.



    10. Além de constitucional, a medida de escuta ambiental é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, desde que observados os requisitos legais, em especial a autorização judicial devidamente fundamentada e a proporcionalidade, consideradas sua necessidade, adequação, e a prevalência dos objetivos visados em detrimento dos direitos mitigados.



    11. Não deve o Estado permanecer inerte ante o conhecimento da prática de outros delitos ou de outros criminosos no curso de interceptação telefônica legalmente autorizada.



    12. A ausência de advogado no ato de interrogatório prestado na esfera policial não implica, por si só, nulidade, por se tratar de procedimento de cunho inquisitivo, distinto dos atos praticados em juízo. Precedentes.



    13. No processo penal, vige o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), sendo ônus do interessado demonstrar o prejuízo a que teria sido submetido em face da nulidade arguida, o que não ocorreu na hipótese.



    14. O cerceamento de defesa está condicionado, para efeitos de decretação de nulidade, à comprovação do efetivo prejuízo sofrido pelo réu, o que não foi feito no presente caso. No tocante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio pas de nullité sans grief, ou princípio do prejuízo, delineado no artigo 563 do Código de Processo Penal.



    15. O fato de o Ministério Público manifestar-se pela absolvição do réu, seja em alegações finais, seja em contrarrazões de apelação, não vincula o julgador, o qual tem liberdade de decidir de acordo com o seu livre convencimento, a teor do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    16. Não é possível falar em ausência de fundamentação da sentença, pois a decisão contempla todos os elementos previstos pelo art. 381 do Código de Processo Penal. Os Tribunais Superiores distinguem os casos de fundamentação sucinta e inexistente, não reconhecendo nulidade da decisão judicial na primeira hipótese.



    17. Nada obsta que, no contexto da análise, se utilize da chamada fundamentação per relationem, quando se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a uma decisão anterior nos autos ou a um precedente acerca da matéria para corroborar sua análise própria.



    18. A denúncia encontra-se formalmente perfeita, atendendo aos requisitos mínimos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, com exposição do evento delituoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime. A discussão acerca da inépcia da denúncia fica superada diante da superveniência de sentença penal condenatória.



    19. A defesa não aponta objetivamente eventual mácula no material fornecido pelas autoridades policiais, tais como manipulações, cortes ou supressões nos diálogos interceptados, fazendo apenas alegações genéricas. Tampouco foi apresentada evidência de interesse concreto de alguém na adulteração de tais áudios em prejuízo dos réus.



    20. No processo penal, o reconhecimento da nulidade só se dá nos casos em que comprovado prejuízo concreto ao réu, ônus a que a defesa não se desincumbiu.



    21. Não há qualquer óbice a que, durante as investigações, os agentes policiais encontrem evidências da prática de delitos em períodos pretéritos. Há provas de que a organização criminosa deflagrada pela 'Operação Enigma' pratica delitos (crime antecedente), ao menos, desde o início de 2015.



    22. Há provas nos autos de que os valores utilizados para aquisição da caminhonete tinham origem ilícita, tendo os valores sido dados como pagamento de drogas.



    23. O delito de lavagem de dinheiro consoante assente na doutrina norte-americana (money laundering), caracteriza-se em três fases. A saber: a primeira é a da 'colocação' (placement) dos recursos derivados de uma atividade ilegal em um mecanismo de dissimulação da sua origem, que pode ser realizado por instituições financeiras, casas de câmbio, leilões de obras de arte, dentre outros negócios aparentemente lícitos. Após, inicia-se a segunda fase, de 'encobrimento', 'circulação' ou 'transformação' (layering), cujo objetivo é tornar mais difícil a detecção da manobra dissimuladora e o descobrimento da lavagem. Por fim, dá-se a 'integração' (integration) dos recursos a uma economia onde pareçam legítimos. Precedente do STF.



    24. O fato de que as transações foram realizadas por intermédio de instituições bancárias não desnatura, por si só, o ilícito de lavagem de capitais.



    25. O fracionamento pode ser considerado ato de lavagem de dinheiro, pois afasta a suspeita sobre a origem dos valores e evita a necessária identificação do depositante. No entanto, para um dos réus, embora os depósitos na conta tenham sido efetuados de forma fracionada, foram poucas ocorrências, em valores pequenos no total, não tendo sido realizados de forma sistemática a caracterizar o claro propósito de burlar os sistemas de controle. Vencido, no ponto, a Relatora.



    26. Restou demonstrado que a conta da pessoa jurídica se trata de conta de passagem, em que houve grande volume de depósitos em dinheiro, sem identificação de origem, além de operações fracionadas, com a mescla entre recursos lícitos e ilícitos.



    27. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    28. Tendo em conta que os réus foram condenados pelo cometimento do crime de organização criminosa, deve ser afastada a causa de aumento do § 4º, do art. 1º, da Lei n. 9.613/98.



    29. A pena de multa deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade concretamente imposta. Já o valor do dia-multa deve ser fixado de acordo com as condições financeiras do condenado.



    30. Diante da complexidade dos fatos envolvendo os crimes ora julgados, do número de réus, do número de testemunhas, do volume probatório e do número de fatos sob julgamento, não verifico o pretendido excesso de prazo.



    31. A circunstância judicial "favorável" ou "neutra" afasta a possibilidade de que seja utilizada para o aumento da pena, mas não implica qualquer redução da reprimenda.



    32. Esta corte tem o entendimento segundo o qual se admite a exasperação da pena-base pela valorização negativa da vetorial 'consequências do crime' quando as quantias envolvidas são superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva (art. 1º, caput, §1º, II, c/c §4º, da Lei 9.613/98 (1º fato) e art. 1º, caput, §1º, I e II, c/c §4º, da Lei nº 9.613/98 (4º fato), c/c art. 71 do Código Penal) (Doc. 14).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º e, assim, reduzir a pena ao patamar de 3 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (Doc. 38).



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (Doc. 54).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que o acórdão recorrido violou os ”art. 1º, inc. III, da CF; art. 5.º, inc. II, IV, X, XII, XXII, XXXVI, XXXIX, XLV, XLVI, XLVII “e”, XLVIII, LIII, LVI, LV, LVI, da CF; art. 37 da CF; art. 93, inc. IX, da CF; art. 109, inc. V, da CF; art. 127 da CF; art. 136, §2.º, da CF.” (Doc. 70)



    Alega a defesa a “inexistência de provas concretas quanto à internacionalidade do delito de tráfico de drogas; o que resulta na necessidade de reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do presente feito e, consequentemente, reconhecimento da nulidade dos atos decisórios e ilicitude da prova produzida.” 



    Enfatiza que “não houve a demonstração de qualquer vinculação entre as pessoas que depositaram valores na conta do recorrente e os fatos investigados na Operação Enigma.” 



    Defende que “as diligências preliminares verificaram apenas as condutas lícitas presentes na noticia crime anônima; o que não serve como motivação idônea para justificar o início de qualquer investigação criminal em razão da necessidade de se comprovar a veracidade das informações relativas ao cometimento de crimes atuais (sequer crimes anteriores são aptos a justificar o inicio de uma nova investigação policial).” 



    Destaca que “a quebra de sigilo telefônico e as interceptações telefônicas foram as primeiras medidas verdadeiramente investigativas realizadas; o que possibilita a conclusão de que as interceptações telefônicas realizadas “para” identificar “se” os anonimamente noticiados estariam cometendo crimes e que, portanto, as provas obtidas ilícitas.” 



    Nessa linha, enfatiza que a interceptação telefônica foi deferida sem fundamentação idônea e que as sucessivas prorrogações foram concedidas por prazo excessivo.



    Aponta que, “ainda que à época de sua implementação a interceptação ambiental não estivesse regulada no ordenamento jurídico brasileiro, tratava-se de meio análogo ao de uma interceptação telefônica; razão pela qual deve-se reconhecer sua ilicitude em razão dos requisitos da Lei n.º 9.296/96 não terem sido respeitados quando de sua implementação.” 



    Sublinha que “não houve autorização judicial e específica para acesso às informações constantes em cada um dos aparelhos eletrônicos apreendidos; o que resulta em prova ilícita com necessário desentranhamento dos autos.” Quanto a esse ponto, aduz que “a devassa indiscriminada de todos os aparelhos apreendidos, ainda que de pessoas que não eram alvo da investigação, resulta em clara afronta à Constituição e à Lei Processual Penal. Resultando em plenamente ilegal a sua utilização como prova para iniciar um processo penal ou para eventual condenação.” 



    Quanto ao cerceamento de defesa, argumenta que o recorrente foi ouvido na fase inquisitorial sem a presença de advogado. Além disso, “houve claro cerceamento de defesa em razão do indeferimento de importantes diligências probatórias requeridas pela defesa em sede de resposta à acusação.”



    Alega, ainda, que, “em razão do pedido de absolvição do recorrente pelo parquet, resta impossibilitada a ocorrência de uma condenação pelo d. Juízo por violação ao sistema acusatório adotado no Brasil; o que resulta na inconstitucionalidade do art. 385 do CPP.” 



    Sustenta que o recorrente deve ser absolvido da prática do crime de lavagem de dinheiro, em razão da atipicidade da conduta. 



    Acerca da individualização da pena, afirma que “o d. Juízo deixa de apresentar razões concretas para fixar a pena de multa em patamares acima do mínimo legal” e que o Juízo de origem não justificou adequadamente o aumento da sanção penal em razão do reconhecimento da continuidade delitiva. 



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 77).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 70): 



    […] 



    3. Sustentam os recorrentes a nulidade da decisão do TRF4 que, ao apreciar o recurso, manteve diversas violações à Constituição que continham nas decisões do d. Juízo de primeiro grau. Em que as decisões, carentes de fundamentação adequada, violam direitos básicos de todo e qualquer cidadão como: inviolabilidade da intimidade, inviolabilidade de domicílio, inviolabilidade de sigilo de correspondência, princípio da legalidade, individualização da pena, incidência de bis in idem, devido processo legal, ampla defesa, utilização de provas ilícitas e violação do sistema acusatório.



    4. Cada um dos pontos expostos no parágrafo anterior foram exaustivamente enfrentados em cada tópico específico. O que garante a demonstração da repercussão geral exigida por este e. Tribunal. 



    5. A título de demonstração de repercussão geral se pode citar o tópico 1.1 das Razões Preliminares. Em que, ainda que TODAS as drogas tenham sido apreendidas na região de Curitiba-PR e não tenham sido apresentadas provas da internacionalidade do delito de tráfico de drogas, o Tribunal a quo manteve a competência da Justiça Federal para julgamento do presente caso concreto; violando o art. 109 da CF e, ainda, o entendimento sumulado na Súmula 522 do STF.



    6. Nesse ponto, a tese anterior (assim como diversas outras teses que foram abordadas nas presentes razões) possuí clara repercussão geral. Em que, ao se considerar válida a decisão do Tribunal a quo se estará convalidando um entendimento que fatalmente poderá ocasionar o deslocamento da competência para julgamento de todos os casos de tráfico de drogas para a Justiça Federal; violando, inclusive, o princípio do juiz natural previsto no art. 5.º, inc. XXXVII e LIII, da CF, possibilitando a manipulação dos juízos e atingindo a grande número de pessoas que se encontram em situações fáticas similares à enfrentada pela recorrente.



    7. Para que não reste dúvidas quanto à presença de repercussão geral no presente caso, cita-se os assuntos tratados nos tópicos 1.3 e 1.4 das presentes razões. Em que, além do inquérito policial ter se iniciado por meio de denúncia anônima em razão das diligências preliminares não terem identificado qualquer conduta ilícita sendo praticada, a interceptação telefônica foi a primeira medida verdadeiramente investigativa; pois, ao se levar em consideração que a notícia crime anônima relatava a existência de um grupo de pessoas que estariam traficando de drogas, a primeira ação da Autoridade Policial deveria ser direcionada a comprovar os atos de traficância. Algo que definitivamente não ocorreu e a interceptação telefônica foi deferida PARA identificar SE as pessoas anonimamente denunciadas estariam cometendo crimes; o que contraria o entendimento deste e. STF que considera inviável que a denúncia anônima motive a instauração de um inquérito policial e, ainda, sejam as interceptações telefônicas as primeiras medidas investigativas.



    8. Tal questão, a exemplo da anteriormente apontada, também atinge grande número de pessoas. Vez que busca discutir a extensão da proteção do direito à intimidade e às comunicações; o que definitivamente só pode ser violado com decisão judicial fundamentada e, ainda, de forma subsidiária; atingindo clara repercussão geral no âmbito jurídico.



    9. Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal reafirmou a existência de repercussão geral quando se trate de questão relativa à Fundamentação das decisões no AI n.º 791.292. Onde apontou que "a jurisprudência da Corte a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Logo, ainda que de forma sucinta, se faz imperiosa a necessidade de fundamentação das decisões.



    10. Por fim, ressalte-se que o tema apontado no tópico 1.7 trata da renovação constante das interceptações telefônicas. Algo que este e. STF já reconheceu como sendo de repercussão geral no RE n.º 625.263 de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem afastou as nulidades suscitadas pela defesa, em acórdão qual se destaca, no ponto que interessa: (Doc. 38):



    “3.1. DO RECURSO DE WAGNER JOSE MARTINS (evento 17) 



    3.1.1. Da incompetência da justiça federal 



    […] os seguintes elementos foram utilizados para comprovar a internacionalidade do tráfico de drogas realizado pela organização criminosa em comento, conforme já sinalizado no voto por mim proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 5018274- 94.2018.4.04.7000/PR: 



    (i) o núcleo apontado como fornecedor de drogas atuaria na região da fronteira, no estado do Mato Grosso do Sul, havendo indícios de que alguns de seus integrantes, inclusive, residiriam no Paraguai;



    (ii) diligências policiais teriam apontado a realização de encontros de integrantes dos demais núcleos com integrante do 'Núcleo Fornecedor' no Estado do Mato Grosso do Sul, além da realização de transações bancárias internacionais, por meio da empresa 'Wester Union';



    (iii) diálogos monitorados revelariam a origem estrangeira das substâncias apreendidas, tais como o diálogo em que JEFFERSON CARRIEL teria afirmado que a droga iria demorar um pouco devido a uma "operação ontem na fronteira". Além disso, em outra oportunidade, JEFFERSON CARRIEL teria feito menção ao fato de que o preço do produto ilícito iria aumentar em decorrência do aumento do dólar. A decisão citou ainda diálogos em que Juraci (que teve seu processo suspenso, conforme consignado nessa decisão) é informado pelo interlocutor sobre o pagamento de cerca de cinco milhões de Guaranis às autoridades paraguaias, para ser solto e ter o caminhão liberado, bem como da necessidade de obter mais recursos para alcançar ao "rapaz da Aduana", para liberar outros caminhões que estariam entrando no País;



    (iv) a natureza e a quantidade da droga traficada (cocaína) - entorpecente que, sabidamente, não é produzido em larga escala no Brasil.



    Tais elementos são suficientes à demonstração da internacionalidade delitiva, não podendo subsistir o argumento defensivo no sentido de que, com o findar da instrução criminal, não teria sido produzida qualquer prova apta a justificar a fixação da competência federal. Ao contrário, os indícios acima apontados demonstram a internacionalidade da conduta e a origem estrangeira da droga traficada pela organização criminosa. 



    […]



    3.1.2. Da conexão entre o 'Fato 1' e os demais fatos investigados na Operação Enigma



    […] os elementos investigativos, de fato, demonstram a existência de inúmeros depósitos recebidos na conta bancária de WAGNER, tendo como remetente pessoas físicas não investigadas na 'Operação Enigma', mas com vínculos com a atividade do tráfico de drogas. Restou demonstrada, também, a atuação de WAGNER dentro do grupo criminoso deflagrado pela 'Operação Enigma', sendo integrante da 'Família Martins'. 



    Ou seja, a contrário do que quer fazer crer a defesa, não há como desvincular a atuação de WAGNER, quanto ao 'Fato 1', do contexto da organização criminosa de que fazia parte. 



    Não fosse isso, é certo que em casos como o dos autos, em que houve a realização de grande investigação pela polícia, da qual restou originada a 'Operação Enigma', as circunstâncias do fato, por si só, reclamariam o julgamento pela Justiça Federal, em razão da conexão, nos termos da Súmula 122 do STJ.



    […]



    3.1.3. Do inquérito policial: denúncia anônima



    […]



    Pelo teor da decisão e do documento informativo de instauração do inquérito policial (evento 01 - INF3 do Inquérito Policial n. 5003050- 87.2016.4.04.7000/PR), os agentes policiais teriam recebido pelo email institucional informação "da atuação de uma organização criminosa de tráfico de drogas que estaria recebendo grandes quantidades de cocaína e crack na região de Curitiba/PR" (tal informação teria sido dada através de denúncia anônima feita pelo email 'crobertoalves@gmail.com'). De se notar que consta, em tal documento, a assinatura de quatro agentes policiais, a validar a informação. 



    Após tal denúncia anônima, foram realizadas diligências investigativas pelas autoridades policiais acerca das informações constantes em tais emails recebidos (cf. documentos anexados ao evento 01 do Inquérito Policial n. 5003050-87.2016.4.04.7000/PR, em que constam o resultado das investigações acerca das pessoas mencionadas nos emails). Aliás, é exatamente esse o trabalho policial de checagem de denúncias anônimas, registrando os resultados. 



    Na sequência, diante da plausibilidade das acusações, foi autorizada, inicialmente, a quebra do sigilo telefônico dos investigados para a obtenção apenas dos dados cadastrais em poder de empresas, com o fim de identificar os terminais utilizados pelos membros do suposto grupo criminoso, além da possível identificação de outros envolvidos nos delitos investigados no presente procedimento através da análise dos extratos de ligações. 



    […]



    Após a análise dos dados cadastrais, que ratificaram a plausibilidade das novas informações recebidas, foi, então, autorizado o início das interceptações telefônicas dos investigados. 



    Assim, o que se vê dos autos é que houve a ocorrência de denúncia anônima, com posterior realização de diligências, pela polícia, para investigação dos fatos denunciados. 



    […]



    3.1.4. Das interceptações telefônicas



    […]



    3.1.4.1. Quebra de sigilo e interceptação telefônica como primeiras medidas investigativas



    […]



    a contrário do afirmado pela defesa, houve o recebimento de noticia criminis pelas equipes policiais, ao que foram efetuadas inúmeras diligências com o fim de confirmar as informações recebidas. Na sequência, foi autorizada a quebra do sigilo telefônico dos investigados para a obtenção, apenas, dos dados cadastrais em poder de empresas, com o objetivo de identificar os terminais utilizados pelos membros do suposto grupo criminoso, e extratos de ligações, por meio dos quais foi possível verificar a utilização de terminais cadastrados em nome de terceiros ("laranjas"), bem como a constante troca de aparelhos e números de terminais. Somente após é que foram autorizadas as interceptações telefônicas, com a quebra do sigilo telefônico e de dados. 



    O deferimento da interceptação telefônica, portanto, não teve origem em mera apuração de fatos incertos e futuros (aventada "interceptação prospectiva"), estando, senão, lastreado em investigações preliminares que indicavam o cometimento do crime de tráfico de drogas, em contexto de organização criminosa altamente sofisticada. 



    […]



    3.1.4.2. Da justificativa para as renovações



    […]



    As alega